Tribunal: TJMT
Processo: 1005125-51.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005125-51.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MARCIO LAMONICA BOVINO - CPF: 153.560.108-69 (ADVOGADO), SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. - CNPJ: 00.497.373/0001-10 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – MULTA ADMINISTRATIVA (PROCON) – CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO E EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA – AUSÊNCIA DE CAUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE OBSERVOU O DEVIDO PROCESSO LEGAL – DESACERTO NA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA – QUESTÃO MERITÓRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – REQUISITOS EXIGIDOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA NA ORIGEM NÃO PREENCHIDOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Embora a multa impugnada se trate de crédito não-tributário, a jurisprudência e a doutrina têm entendido pela possibilidade de aplicação do artigo 151 do Código Tributário Nacional por analogia, para o fim de suspensão de sua exigibilidade.

2. De acordo com o artigo 151, incisos II e IV, do Código Tributário Nacional, aplicável, por analogia, ao crédito não-tributário, é possível a suspensão do crédito mediante realização do depósito integral do monante impugnado e/ou por meio de “
concessão de medida liminar ou de tutela antecipada
” nas ações ordinárias ou mandamentais.

3. No caso, não foi ofertada garantia, bem como não se vislumbra mácula no processo administrativo que ensejou a aplicação da multa pelo PROCON, não competindo ao judiciário adentrar no mérito do ato administrativo.

R E L A T Ó R I O

Agravante: SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA

Agravado: MUNICÍPIO DE JUARA

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por SKY Serviços de Banda Larga LTDA contra decisão proferida nos autos da ação n° 1000108-77.2020.811.0018, que indeferiu a tutela provisória vindicada.

Insurge-se, o agravante, ao argumento de que restaram devidamente comprovados o
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
, eis que caso não deferida a suspensão da exigibilidade da multa aplicada, ela será inscrita no Cadastro da Dívida Ativa, resultando na propositura de Execução Fiscal, o que acarretará prejuízos ao agravante, já que necessita de comprovar sua regularidade fiscal junto ao CADIN para o regular exercício de suas atividades.

Assevera que a multa aplicada pelo PROCON é ilegal e abusiva, uma vez que não foi observado o devido processo legal e a ampla defesa no procedimento administrativo, além de inexistirem elementos concretos aptos a justificar a imposição da sanção.

Com tais argumentos, requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão recorrida para suspender a exigibilidade da multa, sem a necessidade de caução.

O efeito suspensivo não foi concedido (ID. 38069469).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID.46961457).

A Procuradoria-Geral de Justiça informou inexistirem hipóteses de intervenção compulsória a justificar sua manifestação no feito (ID. 96358468).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATOR

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por por SKY Serviços de Banda Larga LTDA contra decisão proferida nos autos da ação n° 1000108-77.2020.811.0018, que indeferiu a tutela provisória vindicada.

Colhe-se dos autos da ação de base n° 1000108-77.2020.811.0018, que o Agravante ajuizou Ação Anulatória com Pedido de Tutela Antecipada em desfavor do Município de Juara, visando a nulidade do Processo Administrativo n° 115/2016 e o cancelamento e extinção da multa.

Ao apreciar o pedido de tutela provisória, o Juízo
a quo
indeferiu a liminar, fundamentando não estarem presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC, o que motivou a interposição do presente recurso (ID. 28781780 – autos n° 1000108-77.2020.811.0018).

Pois bem.

Ab initio
, destaco que, diante do limite estreito do recurso interposto, este envolverá somente a análise da presença ou não dos requisitos ensejadores da tutela provisória de urgência, sob pena de supressão de instância.

Passo à análise do cerne da questão, que é dirimir se estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC/2015, capazes de autorizar a antecipação da tutela requerida na Ação Anulatória.

Sabe-se que embora o crédito impugnado se refira à multa do PROCON, ou seja, crédito não-tributário, ao contrário do que consta na decisão impugnada, a jurisprudência e a doutrina têm entendido pela possibilidade de aplicação do artigo 151 do Código Tributário Nacional por analogia, para o fim de suspensão de sua exigibilidade.

Da análise dos incisos “II” e “V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional, observa-se que é possível a suspensão do crédito tributário mediante realização do depósito integral do montante impugnado e/ou por meio de “
concessão de medida liminar ou de tutela antecipada
” nas ações ordinárias ou mandamentais.

Logo, ficando constatada na ação a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo), é possível a suspensão do crédito com fulcro no inciso “V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional e art. 300, do Código de Processo Civil, sem a necessidade de realizar o depósito em dinheiro e no valor total da dívida impugnada.

Contudo, no caso dos autos não ficou demonstrado os requisitos necessários para suspensão da exigibilidade do crédito na forma do V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional.

No caso em discussão, o Agravante requer a suspensão da exigibilidade da multa fixada pelo PROCON, no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), sob o argumento de que não violou o Código de Defesa do Consumidor e que há nulidade no processo administrativo.

Destarte, para a suspensão de sua exigibilidade, independentemente da prestação de caução, deve haver prova inequívoca da ilegalidade do ato administrativo.

Colhe-se do Processo Administrativo n° 115/2016 (ID. 28362675 a 28363379 – Autos n° 1000108-77.2020.811.0018), que a multa foi imposta diante da existência de suposta violação que teria sido apurada em razão da reclamação do consumidor, Sr. Aparecido Pinoti, a qual alegou que recebeu cobranças indevidas em suas faturas, além de alteração sem autorização do plano contratado, e que, em razão dessas cobranças, a agravante “cortava o sinal” de transmissão.

Com efeito, a despeito dos argumentos vertidos na peça inaugural, não é possível vislumbrar, de plano, qualquer irregularidade formal do processo administrativo instaurado no PROCON de Juara/MT que justifique a atuação do Poder Judiciário, notadamente quanto à alegada ocorrência de fundamentação superficial.

Isso porque esta e. Corte tem se manifestado reiteradamente no sentido de que somente é possível ao Poder Judiciário adentrar ao mérito do ato administrativo quando verificar a existência de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, sob pena de violação à independência dos três poderes.

No caso em análise, verifica-se que o referido procedimento que ensejou a aplicação da multa pelo PROCON foi realizado dentro dos trâmites legais, respeitando o contraditório e a ampla defesa, tendo a Agravante sido intimada de todos os atos processuais ali praticados.

Assim, não vislumbrando mácula no processo administrativo, não compete ao judiciário adentrar no mérito do ato, que não se encontra eivado de vício que careça de saneamento.

Tem-se, portanto, que as provas e fundamentos apresentados neste momento não se mostram suficientes para convencer sobre possível nulidade da sanção administrativa impugnada nos autos originários.

De igual modo, não justifica a alegação de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo o fato de que a inscrição do crédito em dívida ativa prejudica seu andamento financeiro, porquanto se traduz em consequência lógica do inadimplemento da multa aplicada em seu desfavor que, em princípio, se mostrou em conformidade com as disposições previstas em lei.

Ademais, é inviável, em cognição sumária, a análise do mérito de uma decisão administrativa que foi devidamente fundamentada e respeitada à ampla defesa e o contraditório.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial desta Corte:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DE MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON POR INFRAÇÃO CONSUMERISTA – INSURGÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO – PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE OBSERVOU OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL DO DÉBITO – NÃO INCIDÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM – RECURSO PROVIDO.
1. Os atos administrativos gozam da presunção de veracidade e legitimidade, de modo que, tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório, e não havendo, a princípio, nenhum vício que possa maculá-lo, não há falar na sua nulidade. 2. Para a suspensão da exigibilidade da multa administrativa aplicada pelo PRONCON, em razão da prática de infração consumerista, se faz necessário seu depósito integral e em dinheiro, nos termos do artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional. 3. Nos termos do artigo 300 do CPC, para o deferimento da tutela de urgência, necessária a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que não restou demonstrado nos autos originários.”
(N.U 1005931-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 08/07/2021). (Destaquei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DESACERTO DA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA – QUESTÃO QUE DEVE SER ANALISADA NO DECORRER DA AÇÃO DE BASE, APÓS DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA – INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Para obter êxito na concessão do pedido de tutela antecipada é necessário o preenchimento, concomitantemente, dos requisitos previstos no artigo 273, do Código procedimental Civil/73. A ausência de quaisquer deles torna imperioso o seu indeferimento. 2.
Impõe-se o indeferimento do pedido de antecipação de tutela quando não restar comprovado pela postulante a verossimilhança das alegações, porquanto, nessa fase preliminar impositiva, evidencia-se a legitimidade do ato praticado pela Administração Pública/PROCON-MT. 3. O simples temor verificado com a ameaça de um processo executivo não é motivo suficiente para impedir a Fazenda Pública de completar a formalização do título, com a consequência inscrição do débito inadimplido em dívida ativa.”
(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO: 10008908020168110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 30/07/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 10/08/2018). (Destaquei)

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO – MULTA ADMINISTRATIVA (PROCON) – CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1o, §1o da Lei 9.873/99 – INAPLICABILIDADE – ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RESP N. 1.061.530/RS E RESP N. 1.112.577/SP – INOCORRÊNCIA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – REQUISITOS DOS INCISOS II E V, DO ARTIGO 151, DO CTN NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA RECURSAL – MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
Não demonstrados os requisitos necessários para suspensão da exigibilidade do crédito na forma dos artigos II e V do artigo 151 do CTN, não há que falar em reforma na decisão agravada. (N.U 1019174-97.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/04/2021, Publicado no DJE 26/04/2021)
. “[...] 4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.061.530/RS e o REsp n. 1.112.577/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), firmou o entendimento de que a prescrição de que trata o art. 1o, §1o, da Lei n. 9.873/99 não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, aplicando-se apenas no âmbito federal”. (TJMT - N.U 1018809-77.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 18/06/2020). Em razão do julgamento do mérito do recurso de agravo de instrumento, resta prejudicado o julgamento do agravo interno.” (N.U 1026027-25.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 28/05/2021). (Destaquei).

Assim, nessa análise perfunctória da prova constituída, não se verifica o requisito da plausibilidade do direito, motivo pelo qual seria possível a suspensão o crédito na forma artigo 151, incisos “II” do Código Tributário Nacional.

Por fim, cumpre salientar que, embora conste no respectivo artigo apenas depósito integral e em dinheiro, a Corte Superior de Justiça tem admitido, quando o crédito impugnado se refere à crédito não-tributário, a suspensão de sua exigibilidade e/ou emissão de certidão de regularidade fiscal mediante apresentação de seguro garantia ou fiança bancária.

Na vertente hipótese, observa-se que a parte Agravante não garantiu o Juízo por meio de depósito integral e em dinheiro do crédito impugnado, nem seguro garantia ou fiança bancária, impossibilitando a suspensão da exigibilidade com fulcro no artigo 151, inciso II do CTN.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento
,
mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2021